Tribunal: TJMT
Processo: 1030651-28.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030651-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITALO JOSE DE SOUZA SANTOS - CPF: 735.465.001-30 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interpostos por ITALO JOSE DE SOUZA SANTOS, contra a sentença proferida nos autos da Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenizatória por dano moral, nº 1030651-28.2019.8.11.0041, 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada contra o BANCO CETELEM S/A.

Na origem, a parte autora alegou não ter celebrado contrato de cartão de credito com a instituição bancária requerida, contudo, foi surpreendida com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”.

Requereu a declaração de nulidade do contrato, e a devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas.

Por fim, requereu a condenação da instituição bancaria requerida ao pagamento de indenização por dano morais.

O banco réu foi citado e apresentou contestação. No mérito, esclareceu que houve contrato celebrado entre as partes, requerendo a improcedência dos pedidos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

“Do conjunto fático-probatório revela-se que os documentos apresentados comprovam a existência da relação jurídica entre os litigantes, diante do contrato “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, firmado em 12/03/2018, “Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado”, devidamente assinados pelo autor, aliados as transferências para a conta bancária deste.

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por ITALO JOSE DE SOUZA SANTOS em desfavor do BANCO BMG S.A.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC”.

Inconformada, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, sustentando que houve desacerto da decisão, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços do apelado, já que não lhe prestada informação adequada.

Que a contratação ocorreu com vicio de consentimento, pois acreditou estar realizando um empréstimo “padrão” e não um empréstimo via RMC.

Que o contrato juntado aos autos não está assinado.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade para declarar inexistente o empréstimo consignado, bem como para que a parte apelada seja condenada ao pagamento de danos morais, e ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por ITALO JOSE DE SOUZA SANTOS, contra a sentença proferida nos autos da Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenizatória por dano moral, nº 1030651-28.2019.8.11.0041, 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada contra o BANCO CETELEM S/A.

Pois bem.

Com efeito, a parte autora nega ter solicitado à contratação de Empréstimo Consignável através de cartão de crédito.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora/apelante firmou o “PROPOSTA DE ADESÃO – CRTÃO DE CREDITO CONSIGNADO com o banco apelado, consoante se observa do id. 143366972 - Pág. 7 (FOLHAS DIGITAIS 89).

Verifica-se também que consta a rubrica e a assinatura da autora em todas as laudas/folhas do citado documento, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração.

Por fim, restou demonstrado que o valor do empréstimo foi depositado na conta bancária da própria parte recorrente.

Assim, tendo em vista que o valor foi depositado diretamente na conta bancaria da própria recorrente, é evidente que o ônus da prova da suposta inexistência do recebimento é da parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Assim, restou evidente a existência da relação contratual entre as partes.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por fim, tendo em vista que os honorários de sucumbência forma arbitrados em seu grau máximo na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022